Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA. CE - ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. NÃO CONSTATADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0752663-93.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a urgência do caso deve-se ao fato de que a paciente sente dores fortíssimas (dor inguinal, irradiando para perna além de dores lombares), limitação de movimentos e incapacidade da marcha, além de comprometimento permanente e severo de membro e função, sendo que o médico assistente destacou a urgência no atendimento, em razão do quadro sintomático da paciente que revela dores intensas. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. No caso dos autos, a agravante não colacionou aos autos o formulário de regulação no SISREG III, impossibilitando a constatação de omissão estatal. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.